Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714596-10.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAYCKO IRAN BISPO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos da mesma espécie demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios). 2. Inexiste crime continuado quando há ausência de liame subjetivo entre os crimes. Para a ocorrência da continuidade deve estar demonstrada a ligação entre os delitos, sendo um o desdobramento do outro. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando, em síntese, que os crimes que cometeu são da mesma espécie; ocorreram dentro de um intervalo de tempo mínimo; na mesma região administrativa, e com modus operandi idêntico. Defende estarem presentes os elementos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva de todos os crimes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, não se caracterizou a continuidade delitiva, uma vez que não houve unidade de desígnios, ou seja, o agravante não praticou os delitos subsequentes aproveitando-se das mesmas oportunidades do delito inicial, pois o instituto não possui o objetivo de favorecer o “criminoso profissional”, que faz do crime o seu meio de vida. Diversamente, verifica-se habitualidade no cometimento dos furtos, porquanto as vítimas foram escolhidas de modo aleatório, sem qualquer nexo de continuidade entre eles. Desse modo, afasta-se a tese de continuidade delitiva. Ressalte-se que o reconhecimento da continuidade delitiva, sem os requisitos necessários, constituiria verdadeiro estímulo para a prática criminosa. (ID 36377779) Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023